Tribunal: TJSP
Processo: 1514698-68.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514698-68.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
VITOR SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso defensivo para, mantida a condenação de Leandro Vitor Silva,
infrator da norma do artigo 147, caput, do Código Penal e, por duas vezes, da norma
do artigo 21 do Decreto no 3.886/1941, reconhecida a continuidade delitiva entre os
ilícitos de contravenção penal, com o que fica reduzida a pena individual, total e já
concursiva dessas contravenções para vinte e um (21) dias de prisão simples, bem
como ficando reduzida a pena individual, definitiva e total aplicada pelo delito de
ameaça para outro (1) mês e doze (12) dias de detenção, mantido o regime inicial
semiaberto, e mantida ainda, em todo o mais, a sentença de primeira instância,
ficando assegurado ao réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação (STF Pleno ADCs 43, 44 e 54 Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019). V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
2
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228
Comarca e Vara: São Paulo Vara de Violência Doméstica do Foro Central
Apelante: Leandro Vitor da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 12300
Apelação
criminal.
Contravenção
penal.
Vias
de
fato.
Continuidade delitiva. Tratando-se de duas contravenções penais
de via de fato, ambas praticadas em circunstâncias objetivas
semelhantes e elencadas no mesmo projeto ou desígnio criminoso,
cabe reconhecer entre elas o nexo da continuidade delitiva.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Leandro Vitor da
Silva em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 21, caput da Lei no 3.688/41, por duas
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, e do artigo 147, caput
do Código Penal, aplicou-lhe respectivamente as penas de um (1)
mês e dez (10) dias de prisão simples e de um (1) mês e dezesseis
(16) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, deferido o apelo
em liberdade.
O apelante sustenta, em suma, a atipicidade da conduta no
tocante ao crime de ameaça, eis que não restou comprovada a
respectiva seriedade da conduta a ponto de gerar medo na vítima.
Quanto à contravenção tipificada no artigo 21 do Decreto no
3.886/1941, suscita ausência de dolo, bem como postula a aplicação
do princípio da intervenção mínima e, por fim, a aplicação do princípio
da insignificância, diante do que reclama a reforma da sentença para
ver-se absolvido quanto às imputações iniciais. Sucessivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
3
requer a redução da pena-base quanto ao crime de ameaça, o
reconhecimento da continuidade delitiva para as contravenções de
vias de fato e, por fim, a fixação de regime inicial aberto, nos termos
do artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo Penal (fls.
176-188).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, por seu não provimento
e, nesse mesmo sentido, postou-se a assistente de acusação (fls.
193-197,201-205 e 215-218).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
Consta dos autos que nos dias 17 de junho de 2019 e no dia 18
de junho do mesmo ano, nesta cidade e Comarca da Capital, o
apelante praticou vias de fato em desfavor de sua ex-companheira,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, sem, contudo,
resultar lesões aparentes, além de ameaçá-la por palavras de causar-
lhe mal injusto e grave.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos (fls. 1-2, 3-8), também diante da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria, ora formulada em
desfavor do acusado.
O réu confessou em juízo a prática dos delitos, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
4
estava então embriagado, negando apenas a prática do crime de
resistência, em razão do qual, aliás, restou absolvido (mídia digital no
sistema SAJ).
Também em ambas as fases do procedimento, inclusive à luz do
processo, Cícera expressa e incisivamente detalhou ter o apelante a
agredido por duas vezes, além de ter sido ameaça por ele de que “iria
derrarmar seu sangue” (mídia digital no sistema SAJ).
Outrossim, tem-se também os depoimentos dos policiais
responsáveis pela ocorrência Tales e Divino (mídia digital no sistema
SAJ) confirmando a versão apresentada pela ofendida, dizendo que
presenciaram as ameaças, além de constatarem que ela apresentava
lesões.
Por outro lado, não restou demonstrado qualquer motivo para
que a ofendida viesse a gratuitamente acusar o réu das
contravenções penais na peça acusatória, ainda mais quando o
próprio réu admitiu ter praticado tais delitos.
Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima assume especial
relevância nos episódios de violência ou ameaça doméstica ou
familiar, pois, via de regra, são ilícitos cometidos na clandestinidade,
sem testemunhas presenciais.
É que, ausentes razões concretas e mais fortes para dela
suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima,
notadamente em ilícitos penais cometidos em situação de violência ou
ameaça de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
5
Tribunal Federal (1a T ARE 694.813 AgR/RS Rel. Luiz Fux j.
28.08.2012 v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T AgRg no
AREsp 423.707/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 07.10.2014 v. u.).
Quanto à alegação de ausência de dolo, tem-se o mesmo como
totalmente
inviável.
Com
efeito,
necessário
frisar
que,
independentemente da ausência de lesões aparentes, há que se
rechaçar veementemente a conduta praticada pelo agente, tendo em
vista seu alto grau de reprovabilidade.
Por certo não se há de falar em ausência de dolo ou mesmo
voluntariedade na produção da conduta, eis que o acusado admitiu ter
agredido a vítima e a ameaçado, ou seja, realmente o fez com
consciência e vontade de estar realizando as condutas
respectivamente tipificadas. Por estar embriagado, à evidência, não
lhe seria recusada responsabilidade penal. De todo modo, aquele que
agride fisicamente a ex-companheira sem dúvida tem sim a intenção
de praticar a conduta típica em referência.
No tocante ao pedido de aplicação do princípio da
insignificância, inviável seu acolhimento, já que nas infrações
cometidas em situação de violência doméstica torna-se inadmissível
eventual aplicação do postulado da bagatela, notadamente diante do
bem jurídico protegido, qual seja, a integridade física e a dignidade da
mulher, que longe está de ser considerada insignificante para a tutela
do direito penal, sob pena de servir de estímulo para comportamentos
inaceitáveis idênticos, no âmbito familiar. Este é o entendimento dos
Tribunais Superiores: STJ - RHC: 45444 MG 2014/0037316-6 - 5a T.
Rel. Jorge Mussi - J. em 08/05/2014 - p. em 20/05/2014; STJ - HC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
6
222093 MS 2011/0249226-0 5a T.
Rel. Gilson Dipp, J. em
07/08/2012 p. em 14/08/2012.
Aliás, a matéria já está pacificada em virtude da edição da
Súmula 589, do Superior Tribunal de Justiça na qual define que “É
inaplicável o princípio da insignificância nos crimes e contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações
domésticas”.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas merecem pequenos reparos.
Na primeira fase do sistema trifásico, o aumento na primeira
fase em um sexto (1/6) para o crime de ameaça foi bem justificado,
eis que o apelante sequer se importou com a presença dos policiais,
ficando fixada em um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, bem como
as contravenções penais foram fixadas no mínimo legal em quinze
(15) dias de prisão simples para cada uma delas.
Na segunda fase da dosimetria, houve compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência, ficando as
penas majoradas em um terço (1/3) em razão da presença das
agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”. Todavia,
tal majoração restou deveras exacerbada, motivo pelo qual fica agora
fixada em um quinto (1/5), totalizando uma pena de um (1) mês e
doze (12) dias de detenção para o crime de ameaça e de dezoito (18)
dias de prisão simples para cada uma das contravenções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
7
Outrossim, razão assiste ao apelante no tocante ao
reconhecimento da continuidade delitiva para as contravenções,
majorando-se a pena em um sexto (1/6), perfazendo um total de vinte
e um (21) dias de prisão simples. É que os dois ilícitos da mesma
espécie foram praticados em circunstâncias objetivas semelhantes e,
de resto, estão elencados pelo mesmo desígnio de intimidação da
companheira em situação de agressão de gênero.
Outrossim, fixado corretamente o regime semiaberto ante a
reincidência do acusado.
Por outro lado, impende lembrar que se trata de crime e
contravenções penais cometida com violência contra a pessoa, sendo
defesa a substituição da pena privativa de liberdade (inciso I, do artigo
44 do Código Penal e artigo 17 da Lei no 11.340/2006).
Por fim, por não decorrer exatamente da longevidade da pena,
não cabe aplicar a ferramenta da detração penal em face desse
regime prisional de cumprimento inicial.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
defensivo para, mantida a condenação de Leandro Vitor Silva,
infrator da norma do artigo 147, caput, do Código Penal e, por duas
vezes, da norma do artigo 21 do Decreto no 3.886/1941, reconhecida
a continuidade delitiva entre os ilícitos de contravenção penal, com o
que fica reduzida a pena individual, total e já concursiva dessas
contravenções para vinte e um (21) dias de prisão simples, bem como
ficando reduzida a pena individual, definitiva e total aplicada pelo
delito de ameaça para outro (1) mês e doze (12) dias de detenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514698-68.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
8
mantido o regime inicial semiaberto, e mantida ainda, em todo o mais,
a sentença de primeira instância, ficando assegurado ao réu aguardar
em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação (STF Pleno
ADCs 43, 44 e 54 Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019).
Mazina Martins
Relator